Tribunal: TJPA
Processo: 0022181-54.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0022181-54.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREIRO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (2ª VARA PENAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MOISÉS COSTA E SILVA.
DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
.Evidencia-se no presente feito, que o acervo probatório carreado aos autos restou suficiente para dirimir as dúvidas sobre a autoria do fato delituoso, não havendo como prosperar a tese defensiva de insuficiência probatória e negativa de autoria, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos termos em que foi prolatada, ressalvando-se que a r. decisão não restou fundamentada apenas em elementos obtidos do inquérito policial, mas também nos depoimentos colhidos na fase instrutória, bem como no Boletim de Ocorrência de fl. 10; Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega de fls. 11 e 13.
2
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 20 dias e encerrada aos 27 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0022181-54.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREIRO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (2ª VARA PENAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MOISÉS COSTA E SILVA.
DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
Moisés Costa e Silva,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, que julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pelo crime previsto no
art. 155 do CPB
(furto simples), à pena de 01(um) ano, 06(seis) meses e 20(vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.
Opostos Embargos de Declaração a pena foi reformada, restando definitiva em 01(um) ano e 04(quatro) meses de reclusão.
(fls. 56/60).

Consta da exordial acusatória, que Jorge Thiago da Silva Rocha, Pastor da Igreja Testemunhas de Jeová, no dia 24.11.2016, por volta das 03h00min, recebeu via WhatsApp a informação que a igreja havia sido furtada, que um indivíduo de nome Moises Costa e Silva arrombou o templo, furtando 02 (dois) blazers. 01 (um) relógio de parede, Fios elétricos variados, 01 (um) roçadeira, 03 (três) lâmpadas fluorescentes, 05 (cinco) microfones, 01 (uma) extensão elétrica, e 01 (uma) chave inglesa. A vítima conhecendo o fato deslocou-se a seccional e confirmou a veracidade dos fatos. (fls. 02/04).

Em
razões recursais
, pugna o apelante por sua
absolvição
, com base no Princípio
in dubio pro reo.
(fls. 179/181).

Em

contrarrazões
, o representante do
parquet
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
da Apelação, para manutenção da sentença de primeiro grau. (fls. 82/85).

Em parecer de fls. 91/94, o
Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos,
opinou

pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o apelante
Moisés Costa e Silva,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, que julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pelo crime previsto no
art. 155 do CPB
(furto simples), à pena de 01(um) ano, 06(seis) meses e 20(vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.
Opostos Embargos de Declaração a pena foi reformada, restando definitiva em 01(um) ano e 04(quatro) meses de reclusão.
Do pleito absolutório.

Como tese principal, pleiteia o apelante por sua
absolvição
, alegando que a vítima não fora encontrada para prestar depoimento em juízo, bem como, que não foi realizado nenhum procedimento para reconhecimento do acusado, estando o decreto condenatório baseado apenas nas provas colhidas na fase investigativa.

Sabemos que é vedado por nosso ordenamento jurídico que a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito. Contudo, da leitura atenta dos autos, verifico que a decisão combatida não restou baseado tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória, senão vejamos:

A
materialidade
restou consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 10; Auto de Apreensão de Objeto de fl. 11 e Auto de Entrega de fl. 13.

A
autoria
do delito se encontra amparada na prova oral carreada aos autos, a qual a seguir transcrevo:

Primeiramente, destaco as declarações prestadas pelo PM
Francisco dos Santos Farias,
perante a autoridade policial. Confira-se:

¿Que quando encontrava-se de serviço no início da manhã na VTR 0627, já que é cabo PM sob o comando da Sargento PM Liliana, cumpriram determinação superior para receber da guarnição da VTR 0608 comandada pelo Sargento PM DELMO, o nacional, MOISES COSTA E SILVA, que foi preso em flagrante ao ter sido encontrado na madrugada desta data, carregando os objetos da igreja Testemunha de Jeová, localizada na WE-70, n.º 631/Cidade Nova VI, de onde ele confessou ter furtado, após arrombamento; QUE o criminoso fora encontrado ainda na WE-70, próximo a Igreja; QUE tomou conhecimento o declarante que a guarnição do Sargento DELMO fora acionada, após um vizinho da igreja ter ouvido o alarme disparar e ter telefonado para a polícia; QUE prestou apoio à Sargento LILIANA na apresentação de MOISES nesta Seccional Urbana, juntamente com os objetos, tratando-se de uma roçadeira, microfones, relógio de parede, cabos e fios elétricos, lâmpadas e roupas.¿ (fl. 04 dos autos de I.P.).

Corroborando com o relato acima, a testemunha,
Jorge Thiago da Silva Rocha
, declarou na fase indiciária,
in verbis
:
¿Que é o pastor/ancião da igreja Testemunha de Jeová, localizada no Cj. Cid. Nova VI, WE-70, n.º 631, próximo ao Supermercado Lider, palco de furto por duas vezes, anres desta data, ambas ainda neste segundo semestre, de onde o(s) criminoso(s) levou vários objetos: QUE, por volta das 03:00h desta madrugada, recebeu informação via watsap, de que a igreja mencionada, fora mais uma vez , palco de arrombamento e que o criminoso havia sido preso com vários objetos do local, tendo se dirigido a esta Seccional Urbana, onde confirmou a veracidade da informação, pois o criminoso, já havia sido apresentado com os objetos furtados dalí, tomando conhecimento ainda que o local fora arrombado; QUE soube que o criminoso chama-se, MOISÉS COSTA E SILVA, que o reconheceu como sendo a pessoa que compareceu na noite de ontem, durante uma reunião da igreja, inclusive aceitando convite para participar do evento, pois era aberto aos demais, mas depois deixou o local; Que o declarante ainda soube que um morador vizinho da igreja ouviu o alarme da igreja disparar e acionou a polícia que prendeu Moises na WE-70, próximo a igreja, carregando os objetos.¿ (fl. 07).

Saliento, por oportuno, que as provas extrajudiciais, quando consolidadas, são de grande relevância ao julgador, haja vista que se tornam mais um alicerce para formar o seu livre convencimento, sem que estas possam contaminar sua intima convicção sobre o caso, eis que é peça informativa, e como tal, pode servir, juntamente com outros elementos de prova, para subsidiar a decisão do magistrado, demonstrando como se deu a suposta ação delituosa, conforme se verifica no caso em apreço, eis que a prova indiciária se encontra em total harmonia com a prova judicializada, conforme a seguir transcrevo.

Em Juízo, a testemunha,
Jorge Thiago da Silva Rocha
, ratificou as declarações acima, relatando que é Pastor da igreja; Que não estava no local; Que o fato ocorreu pela madrugada por volta das 03h00min; Que recebeu uma mensagem pelo celular dizendo que a igreja havia sido invadida; Que entrou em contato com alguns irmãos e ficou sabendo que o réu já havia sido preso, que estava na seccional da cidade nova; Que a prisão ocorreu fora da igreja, na mesma rua, já com os pertences há 100 200 metros do local; Que dirigiu-se a seccional ficou aguardando para fazer o B.O.; Que depois viu a viatura com os dois policiais aguardando, com os pertences da igreja; Que reconheceu todos os objetos como sendo da igreja; Que após voltar da seccional foi até a igreja e verificou que a grade de proteção e a janela havia sido arrombadas; Que viu também que alguns locais onde se guardava esses equipamentos, inclusive o arquivo, havia sido violado, como se estivessem procurando algo mais; Que já sofreram outros furtos anteriores com as mesmas características; Que não sabe dizer se foi o mesmo autor, mas foi com a mesma característica; Que dos furtos anteriores não conseguiram recuperar; Que nesse furto recuperaram tudo; Que a igreja teve prejuízo pois teve que consertar o que foi violado. (mídia de fl. 36).

A testemunha de acusação,
Daniel Aparicio da Costa
, em seu depoimento na fase instrutória relatou: Que faz parte da congregação da igreja, que na noite do ocorrido o acusado, Moises, estava espreitando no estacionamento da igreja; Que perguntaram o que ele queria e Moises respondeu que só queria assistir a reunião; Que o irmão mandou ele entrar; Que Moisés sentou na última cadeira e ficou lá por volta de 30 minutos; Que Moisés lhe disse que ia embora, mas que sábado voltava; Que a reunião terminou por volta de 00h00/01h00, quando os irmão lhe telefonaram, informando que o rapaz que havia ido a reunião foi pego dentro do salão furtando objetos; Que acompanhou todo o flagrante; Que Moises estava na delegacia, porque havia sido capturado; Que ficou sabendo que o vizinho de frente viu Moisés no interior da igreja e depois saindo de lá e chamou a polícia; Que quando a polícia chegou Moisés já ia andando com os objetos do furto; Que tudo que foi furtado foi recuperado sem avaria; Que depois do ocorrido percebeu que a grade de entrada do lado esquerda da igreja foi arrancada; Que Moisés entrou pela lateral foi até os fundos e entrou pela janela; Que ele arrombou a porta onde fica o som e a bateria do alarme. (mídia de fl. 36).

A testemunha de acusação, PM
Liliana dos Santos Carvalho
, asseverou perante a autoridade judicial: Que não participou das diligências, que a guarnição que efetuou a prisão repassou o ocorrido, relatando que o denunciado havia furtado alguns objetos de uma igreja; Que o denunciado foi alcançado, não dentro da igreja, mas próximo a ela; Que levaram o réu para a seccional; Que a depoente não chegou a ir ao local do fato; Que reconhece o acusado presente na audiência como o que foi preso com os objetos.(mídia de fl. 36).

O apelante,
Moisés Costa e Silva
, ao ser interrogado em juízo, negou a autoria do delito afirmando que Mora em Marapanim; Que ia passando, por volta de 02h00, na frente da igreja; Que naquele momento havia ingerido uma grande quantidade de droga, porque descobriu que sua ex-mulher havia lhe traído e estava com suspeita de ter lhe transmitido vírus soro positivo; Que já tinha entrado anteriormente na igreja; Que avistou dois rapazes correndo; Que ouviu gritarem pega ladrão, porém não correu, porque não tinha nada a ver; Que pegou as mochilas deixadas pelos rapazes, ocasião em que a guarnição vinha passando; Que os policiais lhe revistaram encontrando os objetos da igreja dentro das mochilas; Que já respondeu a outros processos;. (mídia de fl. 36).

Atenta aos depoimentos acima, constato que além do relato firme e coeso das testemunhas inquiridas nas fases policial e instrutória, a evidenciar a conduta ilícita do apelante, as declarações prestadas pelo mesmo também servem como elemento para formação da convicção do julgador, visto que relatou ter sido flagrado com as mochilas contendo os objetos da igreja, nos exatos termos em que foi narrado pelas testemunhas, declarando, contudo, que as mochilas haviam sido deixadas por dois rapazes desconhecidos, como uma forma de eximir-se da pratica do delito.

Ademais, ratificaram as referidas testemunhas, em Juízo, que Moisés é, sem sombra de dúvida, o indivíduo que fora apresentado na delegacia portando a
res furtiva
validando, assim, a identificação extrajudicial do acusado, que se constitui em mais um elemento de prova a ser sopesado pelo MM. Julgador.

Por conseguinte, vislumbro no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito restou suficiente para dirimir as dúvidas sobre a autoria do fato delituoso em exame, não havendo como prosperar a tese defensiva de insuficiência probatória e negativa de autoria, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos termos em que foi prolatada, ressalvando-se, mais uma vez, que a r. decisão não restou fundamentada apenas em elementos obtidos do inquérito policial, mas também nos depoimentos colhidos na fase instrutória, bem como no Boletim de Ocorrência de fl. 10; Auto de Exibição e Apresentação de Objeto de fl. 11 e Auto de Entrega de fl. 13.

Isso posto, acompanhando parecer ministerial,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento,
para manter a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,Pa, 20 de julho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora